Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REFORMA PARCIAL COM RELAÇÃO AOS PEDIDOS RELACIONADOS A PERÍODO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. VALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS. ENTIDADES QUE GOZAM DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REMETENTE. CONTRIBUINTE DE DIREITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. Dessa forma, com relação ao período anterior à impetração do mandamus, para análise da decadência, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, as datas de recolhimento do ICMS-Difal ou das cobranças realizadas pelo Distrito Federal.
2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser recebida quanto aos pedidos relacionados a fatos futuros (tutela preventiva), quando: 1) a inconstitucionalidade ou a invalidade das normas impugnadas não figuram como pedido, mas sim como causa de pedir do mandamus; e 2) os documentos anexados aos autos demonstram que o impetrante exerce operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal.
3. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093).
4. No julgamento conjunto do RE 1287019/DF (Tema de Repercussão Geral 1093) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5469, o STF declarou válidas, porém sem efeitos enquanto não editada a lei complementar, as leis dos estados e do Distrito Federal, editadas após a EC 87/2015, que preveem o ICMS-Difal referente às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. Logo, não se faz necessária a edição de nova lei distrital para a cobrança do ICMS-Difal.
5. Nos termos dos art. 155, II, § 2o, VII e VIII da Constituição Federal e do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar 87/1996, o destinatário da mercadoria somente será contribuinte do ICMS-Difal quando também for contribuinte de ICMS. Se o destinatário da mercadoria não for contribuinte do ICMS, o contribuinte do ICMS-Difal será o remetente.
6. As entidades imunes, em razão da própria imunidade tributária de que gozam, não são contribuintes do ICMS. Portanto, os remetentes das mercadorias são os contribuintes do ICMS-Difal.
7. O STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 342, firmou a seguinte tese: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”.
8. Na hipótese, a impetrante – contribuinte de direito – não goza de imunidade tributária. Assim, à luz do precedente vinculante, é descabida sua pretensão de não incidência do ICMS-Difal em razão da imunidade das quais são titularidades os destinatários da mercadoria (contribuintes de fato).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Segurança denegada.